Tribunal: STF
Processo: HC 259210
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 991.491/SP. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 7 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).



    De acordo com a denúncia: 



    [...] no dia 13 de abril de 2023, por volta das 19h, na Rua Sol Nascente, nº 98, Vila Dom Bosco, nesta cidade e Comarca de Itapeva/SP, GUILHERME MACIEL SOUZA, qualificado à fls. 07, trazia consigo, para fins de tráfico, 3,93g (três gramas e noventa e três centigramas) de cocaína, na forma de crack, divididos em 28 porções – pedras (auto de exibição e apreensão de fls. 13, laudo de constatação provisória de fls. 37/39 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 86), substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.



    Segundo restou apurado, o denunciado estava no local dos fatos comercializando substâncias entorpecentes, negociando a venda de drogas com a testemunha Jesuel Alves dos Santos. Neste instante, Guardas Municipais que passavam pelo local presenciaram a cena, razão pela decidiram qual abordá-los. Ao notar a aproximação dos agentes públicos, o denunciado arremessou algo ao solo. 



    Durante a abordagem, a testemunha Jesuel confirmou que estava ali para adquirir duas pedras de crack do denunciado, entregando a ele a quantia de R$ 10,00, em duas cédulas; realizada revista pessoal, os guardas localizaram o dinheiro entregue ao denunciado pela testemunha Jesuel, assim como o objeto arremessado pelo denunciado, que se se tratava de um saco plástico contendo vinte e oito porções daquela substância (auto de exibição e apreensão de fls. 13). 



    [...]



    Assim, diante das circunstâncias da apreensão, precisamente o fato de ele ter sido visto pelos guardas entregando drogas a terceiro; a quantidade de entorpecentes encontrados, bem ainda sua forma de acondicionamento (já divididas em pequenas porções para a venda) e a localização de dinheiro, demonstram, de maneira límpida, que as drogas se destinavam ao comércio ilícito. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo do Ministério Público para estabelecer a pena em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, mantendo-se o regime prisional. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator, em decisão assim fundamentada: 



    [...] 



    Quanto ao pedido de desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei de Drogas, cabe ressaltar que o habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de desclassificação do delito, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do remédio heroico, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. 



    No caso concreto, a Corte estadual manteve a condenação do paciente pela prática de tráfico de entorpecentes, assim consignando:



    [...]



    Pela leitura dos excertos acima, verifica-se que a conclusão obtida pelas instâncias locais sobre a condenação do paciente pelo crime de tráfico de drogas foi lastreada no acervo probatório, em especial "a quantidade, a natureza e a forma de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos, aliados às circunstâncias da abordagem policial (tentativa de se desvencilhar do material entorpecente, em local conhecido pela mercancia ilícita)". 



    Nesse contexto, para a inversão da conclusão do Tribunal a quo, que, após a análise integral dos fatos e das provas, entendeu pela condenação do réu, seria inevitável nova incursão no arcabouço probatório, providência indevida no espectro de cognição do habeas corpus, notadamente nos autos de condenação que foi mantida em sede de apelação criminal. 



    [...]



    Na hipótese dos autos, a Corte local deixou de aplicar a redutora [tráfico privilegiado], assentando que "a despeito da insurgência recursal, os maus antecedentes e a recidiva (ainda que genérica) impedem a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, porquanto não preenchidos os pressupostos cumulativos exigidos pela norma, um deles, a primariedade. E, nesse passo, urge destacar que o Excelso Supremo Tribunal Federal assentou também inexistir a ocorrência de bis in idem na hipótese de a reincidência ter sido reconhecida como agravante e observada para o afastamento do redutor especial em discussão" (e-STJ fls. 39/40). 



    [...]



    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus.



     



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, “modificando a sentença de segundo grau, nos moldes das Razões de Apelação, para desclassificar a conduta descrita na denúncia para a infração prevista no da art. 28 da Lei 11.343/06; caso não seja esse o entendimento, seja determinado de imediato à aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, ou seja, dois terços, a fim de fixar a pena privativa de liberdade final em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, bem como determinar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos”. 



    É o relatório. Decido.



    Em regra, incidiria óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Redator para o Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    A presente hipótese apresenta excepcionalidade, quanto à incidência da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. 



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que “em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais”, inclusive apontando que “os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança”, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, “por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal” (Derecho público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: “que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra” (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor MIRKINE GUETZÉVITCH (russo de nascimento e francês por opção), essas limitações se tornaram exclusivamente “trabalho das Câmaras legislativas”, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Conforme relatado, o paciente foi condenado à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, em decorrência da apreensão de “3,93g de crack”. 



    Nesse contexto, não vislumbro quadro apto a afastar a minorante do tráfico privilegiado. A quantidade de droga apreendida, apesar do indiscutível potencial nocivo, não se mostra excessiva, de modo que melhor se amolda ao caso a conclusão pela aplicação da causa especial de redução de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, cujo dispositivo é voltado a hipóteses como a presente, que retratam quadro de traficância eventual ou de menor gravidade. Nesse mesmo sentido: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 129.466, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/10/2015; RHC 118.195, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 4/10/2013; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Rel. p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012. 



    Dessa maneira, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno ( Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império . Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, “na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo” (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459).



    Assim, fixada a pena pela instância ordinária – qual seja, 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão –, com a incidência da minorante (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), que ora aplico na fração de 2/3, consolido a pena em 2 anos, 7 meses e 4 dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, nos moldes do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, e substituo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, cabendo ao Juízo de origem fixar as condições das penas substitutivas (Autos 1505249-18.2023.8.26.0270 – 2ª Vara da Comarca de Itapeva/SP). 



    Diante do exposto, CONCEDO a ordem de HABEAS CORPUS, nos moldes acima especificados. 



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de julho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente